Tribunal: TCU
Processo: 010.340/2021-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-04-27
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7418/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal/1988, c/c os arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 17, inciso II, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, § 1o, do Regimento Interno/TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão dos interessados a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 010.340/2021-1 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Dionei Jose Santinon Hoisler (XXX.893.470-XX); Eduardo Lenon Cuzma Capeletto (XXX.963.340-XX); Igor Augusto Reiter (XXX.029.020-XX); Janaina Median Sales Alfaiate (XXX.354.130-XX); Joel Roberto Grasel (XXX.321.480-XX); Jorge Alberto Barrei Grigolo (XXX.247.620-XX); Leidiane Pretto Araujo (XXX.314.150-XX); Manoel Silveira Martins Marques Bica (XXX.840.330-XX); Oto Renato Loeblein (XXX.430.600-XX); Priscila Coltro (XXX.028.670-XX). 1.2. Entidade: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. 1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.